Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACIDENTE. COBERTURA POR SEGURADORA. GRAVAME. OBRIGAÇÃO DO BANCO. INFORMAR A QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR OU SOLICITAR A BAIXA JUNTO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 16 DA RESOLUÇÃO 689/CONTRAN. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROCEDER À BAIXA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ADEQUAÇÃO. RECURSO ADESIVO. ALTERAÇÃO DA TESE PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. MULTA IMPOSTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil.
2. A sentença que condena o réu a obrigação de fazer diversa da requerida na inicial qualifica-se como extra petita, rendendo ensejo à decretação de nulidade, parcial quando há possibilidade de divisão da sentença em capítulos.
3. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
4. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento no aspecto.
5. O magistrado, ao fixar a multa, deve ponderar a quantia a ser arbitrada com o valor da obrigação, bem como observar a resistência da parte em cumprir a ordem judicial, atentando-se para a equidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita.
6. O atraso por parte do banco em informar a quitação das obrigações do devedor ou de solicitar a baixa de gravame de veículo automotor junto ao órgão competente configura mero descumprimento contratual e aborrecimento inerente à vida em sociedade, não sendo passível de violar direitos da personalidade e acarretar a condenação em compensação por danos morais.
7. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício, sentença cassada no ponto.